Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-05.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022497-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS - CPF: 838.421.601-00 (RECORRIDO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE –DEPENDENTE DO PLANO - PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – PROCEDIMENTO QUE VINHA SENDO COBRADO COMO TERAPIA DO GRUPO 2 – ALTERAÇÃO PARA TERAPIA DO GRUPO 1 - AUMENTO DE CERCA DE 500% NO VALOR COBRADO A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA INCLUSÃO DOS PROCIMENTOS NA TABELA DE TERAPIAS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBRANÇA NA FORMA PRETENDIDA – INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrido é titular do plano de saúde, do qual sua filha menor é dependente. A dependente é portadora de transtorno do espectro autista (TEA) e é submetida a tratamento do método ABA.

2. O plano de saúde foi contratado na modalidade “coparticipação” em cuja tabela há previsão de valores diversos para a coparticipação de terapias do Grupo 1 e terapias do Grupo 2 (id 182553211).

3. Há mais de três anos a coparticipação pelo tratamento da dependente vinha sendo cobrado como terapia do Grupo 2, cujo valor é menor, sendo à época da contratação de R$ 5,00 (cinco reais) e, ao tempo da propositura da ação, de R$ 10,32 (dez reais e trinta e dois centavos).

4. A partir do mês de maio/2023, a recorrente passou a cobrar como sendo terapia do Grupo 1, cujo valor à época da contratação era de R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) e, quando da propositura da ação, de R$ 60,79 (sessenta reais e setenta e nove centavos), alteração que resultou num aumento de cerca de 500% do valor praticado.

5. O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “
1 – Condenar a ré para que mantenha inalterados a aplicabilidade dos valores da coparticipação da dependente do Requerente, sendo aplicada a tabela de coparticipação nos moldes da Terapia Grupo 2, no valor unitário perfaz R$ 10,32 (dez reais e trinta e dois centavos) para cada sessão; 2 – Condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação válida; 3- Reconheço a exigibilidade da multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - (id 182553289)”.

6. Alegação da recorrente de que os lançamentos da coparticipação vinham sendo realizados como terapia do Grupo 2, ao passo que os procedimento realizados pela dependente do plano pertencem ao grupo de terapias especiais, descritas no contrato como TERAPIA GRUPO 2. Para comprovar o alegado sustenta que tal situação encontra amparo no código dos tratamentos insculpidos no rol da ANS e junta apenas
print
de tela com alguns códigos e descrição de tratamentos, sem comprovar a fonte de onde extraídas tais informações, se de seu próprio sistema, se de regulamentação da ANS.

7. Incontroverso que a contratação do plano de saúde é na modalidade “coparticipação”, sobre a qual não recai qualquer questionamento por parte do reclamante.

8. A controvérsia cinge-se à legalidade na alteração, perpetrada pela recorrente, no Grupo que se enquadram as terapias do tratamento da dependente.

9. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 do STJ), em cuja ressalva a recorrente não se enquadra.

10. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, III) e as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

11. Nesse passo, não havendo clareza no contrato firmado entre as partes sobre em qual Grupo se enquadram as terapias a que a beneficiária deve ser submetida e ante a inexistência de comprovação pela recorrente de que há determinação da ANS para inclusão de tais terapias na tabela de “terapias especiais”, aliada à ausência de informação da recorrente ao recorrido acerca da alteração na classificação da cobrança, não há como se admitir a legalidade de tal alteração que redunda num aumento de cerca de 500% no valor cobrado por cada sessão.

12. Cobrança no mês de maio/2023 de R$ 6.523,61 (seis mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) somente de coparticipação em terapias realizadas pela beneficiária, ao passo que o valor da mensalidade do plano da beneficiária é de R$ 199,63 (cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos - id 182553217), o que desvirtua por completo a modalidade do plano de saúde contratado (com coparticipação), levando a cobrança da coparticipação a valores superiores a de um plano sem coparticipação e com assistência integral, prática que se afigura excessivamente onerosa ao consumidor (CDC, art. 51, IV e §1º, III).

13. Escorreita a sentença que determinou a aplicação da tabela de coparticipação nos moldes da Terapia Grupo 2.

14. De igual modo, com acerto o juízo
a quo
que reconheceu a configuração do dano moral ante a conduta da recorrente em cobrança desproporcional para continuidade do tratamento, o qual não pode ser interrompido, sob pena de graves e irreparáveis prejuízos ao desenvolvimento da beneficiária, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado de saúde e a natureza do contrato que visa precipuamente à proteção à saúde.

15. Aliado a isso, tem-se ainda que mesmo com diversas tentativas do recorrido em, ao menos, saber o motivo na alteração dos valores, sequer foi fornecida pela recorrente informação, consoante se verifica dos
prints
das conversas anexadas à inicial (id 182553206).

16. Não se trata, portanto, nem de longe de mero aborrecimento.

17.
Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento indevido da dependente.

18. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

19.
Escorreita a sentença que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024